Tribunal: TJDFT
Processo: 0727378-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. RECURSO DO AUTOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE OBEDECIDA. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO.
1. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença é adequado ao caso concreto, de acordo com o princípio da proporcionalidade, tendo em vista a reprovabilidade da conduta do ente federativo, que inscreveu indevidamente o nome da pessoa jurídica, ora apelante, nos órgãos de proteção ao crédito, lá permanecendo por 2 meses, apenas, quando foi retirado espontaneamente e levando em consideração o porte econômico do réu e, ademais, a reprovabilidade da conduta.
2. O valor da indenização, a seu turno, atende à finalidade indenizatória, bem como a de prevenção de futuras condutas de igual jaez.
3. Não há que se falar em sucumbência recíproca quanto ao valor da condenação por danos morais, quando deferida em patamar inferior ao pleiteado, pois, em ações dessa natureza, o pedido é sempre estimativo, segundo dispõe a Súmula no 326 do STJ. Desse modo, deve ser afastada a condenação da autora em honorários de sucumbência, de modo que apenas a parte ré deve ser condenada ao pagamento da referida verba.
5. Diante do reconhecimento, no presente julgamento, de que o valor da indenização por danos morais encontra-se correto, fica prejudicado o pleito redutório do segundo apelante.
6. Recurso da autora provido parcialmente e do réu prejudicado.